Tribunal: TJDFT
Processo: 0717510-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS JUDICIALIZADAS NÃO FORAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA DO DELITO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexistindo provas judicializadas que apontem, com segurança, a autoria delitiva dos fatos narrados na denúncia, impõe-se a absolvição do acusado com fundamento no princípio “in dubio pro reo”, já que a dúvida é sempre interpretada em seu favor (art. 386, inciso VII, do CPP).
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.